Tribunal: TJMT
Processo: 1020628-09.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020628-09.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCILENE RODRIGUES MIRANDA - CPF: 537.509.501-72 (RECORRENTE), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARA ADEQUAR O VALOR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte autora alega ter quitado o débito em seu nome e, após extinta a dívida, a reclamada promoveu sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, juntando comprovante de pagamento e extrato da negativação.

2. A empresa recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição é indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
in re ipsa
.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
.

A parte reclamante postula pela majoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença recorrida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao
quantum
arbitrado à título de indenização por dano moral.

A parte autora alega ter firmado acordo com a empresa recorrida do débito no valor de R$246,00 (duzentos e quarenta seis), quitando a avença no dia 06/12/2019. Narra que após ter pagado o mencionado débito, a Recorrida promoveu a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito, em 30.12.2019. Como prova juntou aos autos, comprovante de pagamento, emitida pela loja da Reclamada, termo de acordo de quitação de débito e extrato de negativação.

Constata-se que a formalização de acordo para a quitação do débito ora discutido é fato incontroverso. Entretanto, em relação ao pagamento, a Recorrida alega que não foi pago integralmente o valor da avença, pois, na verdade, o acordo para quitação estabeleceu o valor de R$246,55 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e a Reclamante pagou R$246,00, razão pela qual o sistema que encaminha automaticamente os débitos ao órgão de proteção não reconheceu o pagamento.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a Reclamante formalizou e pagou o débito junto a loja da Reclamada em espécie. Senão bastasse, os documentos juntados na inicial informam a quitação do contrato, ou seja, o recebimento a menor, foi mera liberalidade da Reclamada, não podendo imputar tal responsabilidade ao consumidor que dentro de seu estabelecimento comercial realizou o acordo de quitação e o pagamento em dinheiro.

Assim, resta evidente a conduta ilícita praticada pela Reclamada, que recebeu o valor a menor, dispensando os centavos e, em seguida, promoveu a negativação do débito, causando prejuízos à Reclamante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior em nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022